Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal.
2. O princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela tem origem na ideia de que o Direito Penal não deve se ocupar com condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
3. A jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a aplicação do referido princípio exige a presença concomitante das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando que a reincidência ou a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. O fato de a coisa subtraída ser de pequeno valor comercial não significa que a ação praticada pelo agente deva ser, automaticamente, considerada irrelevante ao mundo jurídico, mesmo porque, a adoção irrestrita do princípio da insignificância, sob o prisma do baixo valor do bem, sem que se atente com maior acuidade para os elementos que compõem o crime, pode incentivar a prática de outros delitos, de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.
5. A contumácia delitiva, representada por ação penal em andamento ou condenação anterior, impede que seja considerada irrelevante a conduta do réu.
6. Para consumação do crime de furto não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído com o agente, tampouco há necessidade de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. O referido fundamento deu causa à teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que basta a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada, para que se consume o delito. 6.1. Não havendo nenhuma dúvida quanto à consumação do delito, deve ser afastada a tese de desclassificação do crime para a modalidade tentada.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.